Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704044-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA ALVES SILVA RECORRIDA: OI MÓVEL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. PROMOÇÃO PULA-PULA. A liquidação de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, o que foi observado no caso, pois o valor da bonificação mensal (concessão do crédito) já foi definido no acórdão, sendo necessária a divisão pelo valor do minuto para apurar a quantidade dos minutos bônus. O recorrente alega violação aos artigos 493 do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil, sustentando que o período relativo à prorrogação da promoção ofertada pela recorrida, por se tratar de fato novo e relevante após a propositura da ação que repercute diretamente na apuração do quantum debeatur, deve ser considerado na fase de liquidação da sentença, pois enquanto ela estiver em andamento, não ocorre a coisa julgada em relação à matéria discutida nos autos. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA, OAB/DF 17.081 (ID 25201753). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 493 do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Quanto à alegação de fato novo, ressalto que a suposta prorrogação do plano consubstanciada no “COMUNICADO OI AOS CLIENTES” (id 14410001), não faz menção à vigência da promoção Pula-Pula, razão pela qual não tem o condão de infirmar o contrato firmado entre as partes, que estabelece o prazo final da promoção em 31/12/2010 (id 14410000)” (ID 24513914). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA, OAB/DF 17.081 (ID 25201753). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025